Tribunal: TJSP
Processo: 2224414-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de admissibilidade. Produção antecipada de prova. Procedimento de jurisdição voluntária, de natureza administrativa e com caráter exclusivamente instrutório, que não admite nenhum viés contencioso e tem finalidade meramente preparatória. Decisão que determinou a exibição de documentos. Irrecorribilidade. Inteligência do artigo 382, § 4o, do CPC. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de admissibilidade. Produção antecipada de prova. Procedimento de jurisdição voluntária, de natureza administrativa e com caráter exclusivamente instrutório, que não admite nenhum viés contencioso e tem finalidade meramente preparatória. Decisão que determinou a exibição de documentos. Irrecorribilidade. Inteligência do artigo 382, § 4o, do CPC. Recurso inadmissível não conhecido, na forma do artigo 932 do CPC.